Tribunal: STF
Processo: RHC 270956
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Pronúncia. Nulidade. Ausência do recorrente em audiência de instrução. Superveniência da sentença condenatória. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Marcos Broilo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.049.561/RS (evento 47).

O recorrente foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, III e IV, do Código Penal (evento 12).

No presente recurso ordinário, a Defesa alega a ocorrência de nulidade absoluta diante da realização de audiências de instrução sem a presença do acusado, que se encontrava preso e sob custódia. Sustenta “nulidade que atinge a própria formação da prova produzida na fase instrutória, comprometendo a validade do processo penal desde momento anterior à pronúncia”. Afirma que a ausência do réu preso em audiência de instrução possui natureza absoluta, pois compromete diretamente o exercício da autodefesa e a regular formação da prova. Requer o provimento do recurso ordinário.

O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do presente recurso ordinário em habeas corpus e, se conhecido, pelo seu desprovimento (evento 78).

É o relatório. Decido.

Extraio do ato apontado coator (evento 47):

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICADO. AGRAVO WRIT IMPROVIDO.
1. A superveniência de novo título, materializado em sentença condenatória pelo Conselho de Sentença, torna prejudicado o habeas corpus que objetiva a desconstituição da decisão de pronúncia.
2. Agravo regimental improvido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De partida, o Superior Tribunal de Justiça assentou a prejudicialidade do objeto do writ lá impetrado, tendo em vista a superveniência de sentença condenatória pelo Tribunal do Júri. Extraio, no que sobreleva, excerto do voto condutor do acórdão recorrido (evento 47):

“(...)
Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus foi impetrado em 3/11/2025 com o objetivo de impugnar o acórdão que julgou o recurso em sentido estrito, interposto contra decisão de pronúncia em ação penal na qual houve posteriormente sentença condenatória e julgamento do recurso de apelação, com trânsito em julgado da condenação no dia 20/8/2025.
Dessa forma, a superveniência de novo título, materializado em sentença condenatória pelo Conselho de Sentença, torna prejudicado o habeas corpus que objetiva a desconstituição da decisão de pronúncia, que é a hipótese dos autos.”

O acórdão recorrido não diverge, portanto, da jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos delitos contra a vida, torna prejudicada a análise da decisão de pronúncia.” (RHC 264.466, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 06.11.2025).

De outro lado, à falta de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância (RHC 234.949-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.02.2024; HC 235.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe  06.02.2024; HC 232.537-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.12.2023).

Em acréscimo, destaco que este Supremo Tribunal firmou orientação de que “a ausência do acusado na audiência de instrução não constitui vício insanável apto a ensejar a nulidade absoluta do processo, posto tratar-se de nulidade relativa, exigindo-se, para o seu reconhecimento, a demonstração de prejuízo à defesa” (RHC 110.056/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 9.5.2012).

Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente